Tribunal: TJDFT
Processo: 0745810-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745810-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE BRITO NOGUEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLE BRITO NOGUEIRA contra decisão de ID 215090399 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de fornecimento do medicamento à base de canabidiol, com indicação de marca específica. Afirma, em suma, que foi diagnostica com transtorno de ansiedade generalizada, associado à insônia; que os demais tratamentos anteriormente prescritos foram insuficientes para melhoria do quadro; que não há medicamento alternativo; que, após a prescrição do medicamento, adquiriu o produto, que desencadeou melhora significativa no quadro; que o tratamento da doença está coberto pelo plano de saúde. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento medicamento à base de canabidiol, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, registre-se que, em se tratando de entidade que comercializa plano de saúde organizada sob a forma de autogestão, não há submissão às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, a parte agravante foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, associado à insônia. O laudo médico de ID 208578020 dos autos de origem descreveu que: Declaro, para os devidos fins, que a paciente é portadora de Transtorno de Ansiedade Generalizada associada à insônia ( CID F411 + G47). Além disso, portadora de enxaqueca sem aura ( CID G43.0) desde adolescência. Para tais condições fez uso ainda na adolescência de amitriptilina 25mg que interrompeu com 2 meses de uso por baixos resultados e efeitos colaterais como tontura e boca seca. Faz uso eventual de analgésicos comuns e Trometadol em caso de crises de cefaléia. Em 2023, foi proposto tratamento com Canabidiol da empresa Pangaia ( 25mg/dia) com ótimo controle de ansiedade insônia, porem sem efeitos positivos para cefaleia. Posteriormente proposto THC adjuvante (5mg/dia) da associação SouCannabis, não tolerado, relatando piora da ansiedade. Em 2024 optamos por tratamento CBD 1: 1 THC delta8 empresa Pangaia (dose 10mg/dia ) com resultados satisfatórios para as patologias relacionadas. Bom controle de ansiedade e sono. Crise de enxaqueca se tornaram menos frequente ( 1x a cada 15 dias) e com menor intensidade, conseguindo retirar analgésicos de resgate. Dessa maneira, as medicações se mostram imprescindível para o tratamento atual e sugiro manutenção do tratamento com as drogas e doses atuais. grato Ou seja, prescreveu-se medicamento de uso oral e domiciliar. Ocorre que o artigo 10 da Lei n. 9.656/98 excluiu da cobertura obrigatória medicamento para tratamento domiciliar, ressalvados aqueles destinados para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento. Desse modo, “inexistem evidências de que o medicamento prescrito, de uso domiciliar, estaria incluso na regra de obrigatoriedade de fornecimento pelo plano de saúde, nos moldes da Lei n. 9.656/98 e no Parecer Técnico no 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS” (Acórdão 1921135, 07238633520248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024). Ademais, a despeito do quadro clínico, não há informações suficientes sobre a emergência no fornecimento da do medicamento. O laudo médico que instruiu a petição inicial, conquanto tenha indicado a falha do protocolo terapêutico convencional e da melhora do quadro clínico após a utilização do medicamento, não registrou a existência de risco de vida caso a assistência não seja prestada imediatamente. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora